Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002788-84.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), IZIDORIA DE OLIVEIRA CURADO - CPF: 078.783.701-68 (EMBARGANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (EMBARGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1002788-84.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
IZIDORIA DE OLIVEIRA CURADO

EMBARGADOS:
AGNALDO KAWASAKI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EXECUTADO - FALECIMENTO DO PATRONO DA EXECUTADA ANTERIORMENTE AO ATO PROCESSUAL – JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DEVIDO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DE 10% – ACOLHIMENTO – ARTIGO 523, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– OMISSÃO
E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

IZIDORIA DE OLIVEIRA CURADO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 169752690) objetivando sanar suposta obscuridade e omissão que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 168366667, proferido no Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante em face

de
AGNALDO KAWASAKI
que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reformar em parte a decisão singular a fim de afastar a incidência das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta que a embargante/executada não se encontrava em mora em razão de o pedido de cumprimento de sentença ter sido formulado pela parte embargada/exequente apenas três anos após o trânsito em julgado da sentença.

Alega que não houve intimação válida, pois não havia advogados habilitados nos autos.

Sob tais argumentos, pugna do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 170761678).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
obscuridade

se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que não se encontrava em mora em razão de o pedido de cumprimento de sentença ter sido formulado pela parte embargada/exequente apenas três anos após o trânsito em julgado da sentença, bem como não houve intimação válida pois não havia advogados habilitados nos autos.

Assim, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria sem que exista, de fato, os apontados vícios, já que o acórdão foi devidamente fundamentado, consoante se verifica abaixo:

Vejamos:

“VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o advogado AGNALDO KAWASAKI, ora agravado, requereu o cumprimento da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Ordinária de Restituição de Quotas de Consórcio
, ajuizada pela ora agravante em face da empresa DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, e que condenou a autora/executada/agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Depois de ordenada a intimação da executada e de certificado o decurso do prazo legal para pagamento ou impugnação (ID 42300179, p. 63 dos autos originários), prosseguiu-se com atos de constrição judicial e busca de informações de bens passíveis de penhora, que culminaram com a penhora de veículos em nome da executada/agravante (ID 42300179, p. 77).

Após, sobreveio a informação sobre o falecimento do patrono da executada, quando da tentativa de sua intimação para se manifestar sobre a penhora (ID 42300180, p. 2 e 3 dos autos de origem), o que provocou a suspensão do feito para regularização da representação processual (ID 42300180 p. 6).

O feito teve prosseguimento e a executada/agravada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, depositando valor que entende devido.

Argumentou que o seu advogado anterior já havia falecido (julho de 2014) quando se deu a publicação do despacho inicial com ordem de intimação para pagamento ou impugnação (maio de 2015), e que não dispunha dessa informação, motivo pelo qual seriam nulos os atos processuais praticados após o falecimento de seu patrono, inexistindo mora de sua parte.

Segundo a agravante, apesar de acolher o pedido de nulidade dos atos processuais desde a intimação do cumprimento de sentença, ao apreciar o pedido de reconhecimento da quitação da obrigação com o depósito realizado pela executada/agravante, o douto magistrado singular aplicou juros de mora no débito executado, os quais são indevidos.

Sob a alegação de que há excesso da execução, que a impugnação ao cumprimento de sentença foi instruída com a planilha de débitos atualizada, bem como que a decisão agravada poderá ocasionar novos atos de penhora e constrição de bens, interpôs o presente agravo.

Pois bem.

Cinge-se o recurso em saber se são devidos os juros de mora e a multa de 10% prevista no artigo 523, § 1o do CPC/15, tendo em vista o reconhecimento da nulidade da intimação da agravante para pagamento dos honorários de sucumbência, em razão do falecimento anterior do seu patrono.

Consoante relatado acima, a agravante foi condenada ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários de sucumbência em razão de a ação de origem por ela intentada ter sido julgada improcedente. Contudo, quando da intimação para pagamento do débito, o seu advogado já havia falecido, razão pela qual foi reconhecida nulidade da intimação e dos demais atos subsequentes.

Assim, para saber se são devidos ou não os juros de mora e a multa, no caso, deve ser definido a partir de quando incidem tais encargos.

No tocante aos juros de mora sobre os honorários advocatícios de sucumbência fixados em quantia certa, segundo a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, estes devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 284/STF. Reconsideração.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de "arbitrados os honorários em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a condenação. Precedentes" (AgInt no AgInt no AREsp 1.620.576/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe de 25/03/2021).

3. Tendo em vista que o acórdão recorrido adotou termo inicial para incidência dos juros de mora mais benéfico aos recorrentes, e diante da necessidade de se evitar indevida reformatio in pejus, deve ser mantido o termo inicial fixado pela instância ordinária.

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
.” (STJ – AgInt no AREsp n. 2.163.108/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

No caso, verifica-se que a sentença que fixou os honorários sucumbenciais transitou em julgado em 05/01/2012, consoante se verifica do ID 42300179 - Pág. 55, ou seja, muito antes do falecimento do advogado da autora/agravante, em julho/2014.

Assim, ainda que tenha sido reconhecida a nulidade da intimação da agravante, na pessoa do seu advogado, para pagamento do débito em razão do seu falecimento anteriormente ao ato processual, não há falar-se em exclusão dos juros de mora do valor devido, uma vez que estes incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários de sucumbência.

Por outro lado, no que tange à multa de 10%, razão assiste à agravante.

Sobre a sua incidência dispõe o artigo 523, § 1o do CPC/15

“
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
caput
, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
.”

Consoante se denota do referido dispositivo, a incidência da multa de 10% depende da intimação do executado e do não pagamento do débito executado no prazo de 15 (quinze) dias.

Desta feita, uma vez reconhecida a nulidade da intimação da executada/agravante para pagamento do valor devido, impõe-se o afastamento da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC/15.

Neste particular, apesar de a impugnação ao cumprimento de sentença ter sido julgada improcedente por ter o magistrado singular entendido pela ausência de demonstrativo do valor correto, verifica-se que a agravante apresentou o cálculo do valor que entende devido, consoante se denota do ID 50693957 - Pág. 1

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a decisão singular a fim de afastar a incidência das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC/15, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.- ” (ID 168366667)

Portanto, não se verifica a omissão e obscuridade apontadas.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023